Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706726-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: NIVIA CARLA GOMES LOBO DECISÃO O presente processo está incluído na sessão presencial que ocorrerá no dia 22/03/2023 por solicitação do recorrente que manifestou interesse em realizar sustentação oral. Ocorre que pretende o recorrente realizar sustentação oral por videoconferência, conforme informou na petição de Id 44796719. Considerando que a Portaria Conjunta no 31 de 18/03/2022 dispõe sobre a retomada do trabalho presencial, as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Assim, para evitar prejuízo à parte, determino a retirada dos autos da pauta do dia 22/03/2023, para que o recorrente manifeste-se no prazo de dois dias acerca de seu interesse em manter o processo na pauta presencial. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito